Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748308-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A, NUCLEUS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA EMBARGADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A, NUCLEUS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de dois embargos de declaração, opostos por NUCLEUS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA e STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A, contra acórdão (ID 58136382), que negou provimento aos apelos interpostos, nos autos dos embargos de terceiros, opostos por 5 ESTRELAS LOCAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI. Trata-se, na origem, de embargos de terceiros opostos por 5 Estrelas Locação, Participações e Investimentos Eireli em desfavor de STD – Sistemas Técnicos Digitais e Nucleus Eletroncia e Informatica Ltda Me. De acordo com a inicial, a embargante 5 Estrelas Locação, Participações e Investimentos EIRELI pediu a anulação da adjudicação do imóvel e a desconstituição da sua penhora. Afirmou que as embargadas litigam em processo de cumprimento de sentença no 0729738- 56.2019.8.07.0001, no qual a segunda embargada, NUCLEUS, busca o adimplemento de valor devido em face da primeira embargada, STD. Alegou, nos referidos autos, ter a embargada NUCLEUS requerido a penhora de imóvel objeto de promessa de compra e venda entabulada entre a embargante e a embargada STD, sem que fosse intimada da referida constrição, muito embora a avença estivesse devidamente registrada na matrícula do imóvel. Aduziu terem as embargadas firmado acordo de quitação de débito com dação em pagamento do referido imóvel, sendo deferida a adjudicação do bem em favor da segunda embargada, NUCLEUS. Narrou ser a promessa de compra e venda foi realizada de maneira regular, além de ter ocorrido o adimplemento total da compra do bem (ID 53381800). Na sentença, o magistrado destacou que o bem adquirido pelo embargante não poderia ter sido objeto do acordo entre os embargados, com a respectiva penhora. Assim, relatou que “o promitente vendedor, não pode requer em impugnação aos Embargos de Terceiro, o reconhecimento de nulidade ou rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, o que deveria ter sido feito em ação própria.” Desse modo, o magistrado singular deixou clara a necessidade de se ajuizar ação própria a fim de se averiguar a nulidade do contrato de promessa de compra e venda firmada entre as partes (ID 53383391). Foram interpostas apelações pelas embargadas, alegando a nulidade do contrato de promessa de compra e venda, as quais foram improvidas (acórdão de ID 58136382). Em seguida foram opostos embargos de declaração, os quais, pendem de julgamento (certidão de ID 63541853). Nos primeiros embargos, o NUCLEUS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA alega haver omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes. Aduz a nulidade do negócio jurídico, pois um único diretor não poderia assinar o contrato da venda do imóvel, em razão da vedação imposta pelo estatuto. Sustenta que o acórdão é contraditório com as provas dos autos. Discorre que o aresto desconsiderou as cláusulas que preveem direito de arrependimento e rescisão do contrato. Argumenta que não possui meios de comprovar o inadimplemento contratual da parte embargada, e que o ônus probatório incumbe ao suposto inadimplente. Diz que não foram apreciadas as preliminares arguidas na apelação. Acrescenta que o aresto não analisou o pedido de anulação da sentença e a consequente remessa dos autos à origem (ID 58609325). Nos segundos embargos, o STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A argumenta existir omissão e contradição no aresto, postulando o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustenta que o negócio jurídico formulado é inválido, pois não cumpriu os requisitos legais e o estatuto da empresa, pois só consta a assinatura de um dos diretores. Defende que os honorários devem ser arbitrados por equidade, em razão da causa possuir um valor exorbitante (ID 58615869). Foi facultada vista às partes embargadas, as quais somente a 5 ESTRELAS LOCAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI se manifestou (ID 59113606). Na oportunidade, argumentou inexistir vícios no acórdão e requereu a rejeição dos declaratórios, com imposição de multa ao embargante, por oposição de embargos supostamente protelatórios. A sessão de julgamento dos embargos se iniciou, contudo, em atenção à regra prevista no art. 942 do CPC, foi designada nova data para continuação do julgamento (ID 63541853). Desse modo, o feito foi incluso na pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 09/10 até 16/10) (ID 64229082). A embargante STD – SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A apresentou petição em que requer a suspensão do feito. Alega ter ajuizado ação anulatória (processo no 0706099-37.2023.8.07.0011), na qual se busca anular o contrato de promessa de compra e venda o qual deu origem a presente demanda. Portanto, relata, caso seja julgada procedente a referida ação, este feito perderá o objeto, tendo em vista a declaração da nulidade do referido contrato. Assim, entende que a ação anulatória (0706099-37.2023.8.07.0011) ajuizada, busca reconhecer a nulidade do contrato de promessa de compra e venda, o qual também se discute nos presentes autos, razão pela qual entende pela necessidade de se suspender o feito. É o relatório. Decido. É possível a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, consoante dispõe o art. 313, V, a, do CPC. Ademais, o STJ possui entendimento de que "Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico" (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). Na mesma esteira, precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA INCABÍVEL. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Ao interpretar o referido dispositivo processual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem para que o julgador apure a plausibilidade da paralisação(AgInt no AREsp 846.717/RS). Nos termos do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” (07518412620208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2021.). No caso dos autos, a sentença dos embargos de terceiros foi prolatada no dia 29/08/2023, ao passo que a ação a qual se discute a nulidade contratual foi ajuizada no dia 22/11/2023. A questão que a embargada entende ser prejudicial só foi alegada no dia 07/10/2024, dois dias antes da sessão de julgamento dos embargos de declaração, com os quais pretende alterar a apelação, bem como a sentença. Ausente prejuízo quanto ao prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração, porquanto, caso o julgamento da ação anulatória seja favorável, ocasião em que será reconhecida a nulidade do contrato, todos os atos subsequentes serão impactados da mesma forma. Assim, não há razão para a suspensão processual. Nesse sentido, indefiro o pedido de suspensão do processo, devendo o feito ter seu regular prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 16:27:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador